Tribunal: TJDFT
Processo: 0704220-16.2023.8.07.0004
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALTA DE INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRESSÃO FÍSICA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. As nulidades devem ser arguidas na primeira oportunidade em que a parte se manifestar nos autos, salvo as de ordem pública cognoscíveis de ofício (art. 278 do CPC). 1.1. A alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa apenas pode ser acolhida quando demonstrado o prejuízo que a parte possa ter experimentado. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
2. Na hipótese, a ré apelante não nega a agressão descrita nos autos, afirmando que teria agido sob legítima defesa. Ainda que encampe a tese defensiva da existência de agressões mútuas, não há como desconsiderar o excesso e a covardia perpetuada pela requerida ao fazer uso “de uma garrafa de cerveja que tinha em sua mão”, atirando contra o rosto da autora e causando-lhe graves lesões a ponto de o impacto resultar na quebra de um dente da demandante, conforme descrito no laudo médico anexado ao termo circunstanciado.
3. A escusa apresentada de legítima defesa é insuficiente para afastar o ilícito civil perpetrado, visto que a agressão foi injustificada, exagerada e desproporcional.
4. A dor e o sofrimento experimentados pela demandante face a indevida agressão física sofrida merecem reparação extrapatrimonial. O "quantum” relativo a esse título (R$ 2.000,00) foi arbitrado de maneira razoável, proporcional e equânime, não merecendo minoração.
5. Recurso conhecido e não provido.